Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESSALVA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU QUALQUER OUTRA RESISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça se encontra sedimentada no sentido de que o pagamento, previsto no caput do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se efetuado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.
2. Desse modo, se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, mesmo que tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário, a priori, deverá ser aplicada a multa (10%) e fixados os honorários advocatícios previstos no § 1o do citado dispositivo processual.
3. O caso concreto é distinto porquanto, mesmo restando inicialmente ressalvado se tratar de garantia, foi realizado o depósito integral do débito exequendo no prazo para pagamento voluntário, não houve impugnação ou qualquer outra resistência do devedor e os valores foram colocados à disposição dos credores tão logo se manifestaram a respeito, sendo levantados imediatamente, tendo eles aguardado apenas o natural trâmite processual do correspondente requerimento de levantamento, de sorte que houve efetivo pagamento espontâneo, não havendo que se computar as verbas do §1o do art. 523 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.